Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020981-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDETE OTERO - CPF: 021.189.801-59 (AGRAVADO), VIVIANE OTERO (AGRAVADO), VANNUCCE OTERO (AGRAVADO), LEIDIANE ALVES OTERO (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (AGRAVANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (AGRAVANTE), SHIRLEI MARIA MALTA - CPF: 537.176.941-20 (AGRAVADO), WALTER OTERO JUNIOR - CPF: 567.334.961-00 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENT
A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIEL DEPOSITÁRIO – INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERMANECE INERTE – SUBSTITUIÇÃO – JUSTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o fiel depositário no exercício do
múnus
de fiel depositário há cerca de 8 anos sem prestar contas e regularmente intimado pelo Juízo para assim o fazer e permanece inerte, justificado se faz a sua substituição.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1020981-50.2023.8.11.0000

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO -
Id-181520692 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que em sede de
AÇÃO DEMARCATÓRIA
n.º 0000694-71.1997.8.11.0040, concluiu por
deferir o pedido de substituição do fiel depositário formulado pelos requeridos, nomeando para o encargo a pessoa de Walter Otero Júnior, que deverá assinar o termo e, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias), apresentar

relatório pormenorizado da área.

Alegam que o deferimento do pedido de substituição do fiel depositário, postulado pela parte Agravada, teria se dado sem a intimação dos autores para se manifestarem, o que lhe causaram prejuízos, haja vista a decisão surpresa o que, por via de consequência deve ser declarada a nulidade da decisão.

Afirmam que a parte Agravada não demonstrou a presença dos requisitos necessários para a substituição, bem como a área em posse do St.
Vilson Guilherme Abegg
não é a mesma área objeto da lide e isso poderá ser provado via laudo pericial a ser realizado. Outrossim, o Sr.
Vilson Guilherme Abegg
não esta na posse da área que se discuti na presente lide, desconstituindo, portanto, as alegações da parte Agravada

Asseveram que o Sr.
Vilson Guilherme Abegg
possui contrato de Arrendamento com os Agravantes na área de matrícula orginalmente n. 17.639 do CRI de Sorriso, conforme se faz prova com Mapa e o Car MT37477/2017, sendo que a referida matrícula n. 17.639 do CRI de Sorriso se quer faz divisa com Espolio de Benedito Otero, conforme se verifica na certidão acostada. Sendo, portanto, a área Objeto da Lide é a
Fazenda Das Flores
, conforme se verifica na R. Decisão ID. 8282438 –pág. 111 prolatada nos autos de origem, a qual possuía matrícula n. 17.638 do CRI de Sorriso, sendo que com o registro do georreferenciamnto, a mesma fora encerrada e aberta as seguintes matrículas.

Pela dinâmica de imagens da localização geográfica da
Fazenda Das Flores, Atual Fazenda Capixaba
, Matrícula n. 17.638 do CRI de Sorriso, na qual se localiza a linha de divisa que se pretende demarcar, bem como a localização área objeto do sequestro. Outrossim o mapa já com os desmembramentos da Matrícula n. 17.638 do CRI de Sorriso, vez que com o registro do georreferenciamnto, a mesma fora encerrada e aberta outras matrículas.

Afirmam que não houve intimação dos Agravantes para se manifestarem em relação ao petitório constante do Id. 109699718, ou seja, face a substituição do Agravante
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO
do encargo de fiel depositário configura prejuízo imediato e direito ao mesmo, ainda mais se observamos que esse não foi intimado para se manifestar nos autos em relação ao pedido de sua substituição, logo, incide no caso os teores do artigos 9º e 10, do CPC, haja visto que a r. decisão ora atacada configura visivelmente uma decisão surpresa, vez que afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-184766179.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023